Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-31.2024.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS. RECURSOS DEFENSIVOS EM QUE POSTULADA A ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO AO RÉU EVERTON.
ACUSADO EVERTON. Nulidade absoluta da condenação em relação ao réu EVERTON, absolvido do furto (veículo) e condenado por receptação (Cemei), sem

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS. RECURSOS DEFENSIVOS EM QUE POSTULADA A ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO AO RÉU EVERTON.
ACUSADO EVERTON. Nulidade absoluta da condenação em relação ao réu EVERTON, absolvido do furto (veículo) e condenado por receptação (Cemei), sem aditamento da denúncia. Ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade de desclassificação do delito de furto para receptação sem o devido aditamento da denúncia. Absolvição que se impõe nesta instância. Por consequência, prejudicado recurso do Ministério Público quanto ao regime que lhe foi imposto.
APELANTE TIAGO. Insuficiência probatória quanto à participação deste corréu nos delitos. Imagens de câmeras de segurança registrando apenas um agente, JOÃO VICTOR, que em juízo confessou o delito e isentou Tiago. Ausência de apreensão de bens em seu poder. Absolvição de TIAGO por insuficiência de provas de rigor.
APELANTE JOÃO VICTOR. Autoria e materialidade comprovadas em relação a este réu. Confissão corroborada por prova técnica, depoimentos das vítimas e testemunhas. Afastamento da qualificadora do concurso de agentes por ausência de prova robusta da participação de terceiros. Manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, comprovada por laudo pericial.
PENAS DE JOÃO VICTOR. Primeira fase – furto qualificado do CEMEI: base majorada em 2/3 pelos seguintes vetores: (i) culpabilidade exacerbada (crime praticado durante cumprimento de pena - 1/6); (ii) maus antecedentes (duas condenações definitivas – 1/6); (iii) circunstâncias (crime contra escola pública - 1/6); (iv) repouso noturno (1/6), perfazendo 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa. Furto simples do veículo: base majorada em 1/2 pela culpabilidade (1/6), maus antecedentes (1/6) e repouso noturno (1/6), resultando em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Segunda fase – reconhecida atenuante da confissão espontânea e duas agravantes de reincidência específica. Compensação proporcional da confissão com uma reincidência, mantendo-se a outra para agravar a pena em 1/6, resultando em: (i) furto do CEMEI: 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa; (ii) furto do veículo: 1 ano e 9 meses de reclusão e 17 dias-multa. Terceira fase – ausentes causas de diminuição ou aumento. Inaplicável privilégio do §2o do art. 155 do CP pela reincidência específica e expressivo valor dos bens (R$ 35.400,00). Reconhecida continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicando-se a pena mais grave aumentada em 1/6, totalizando 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e 21 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido pela quantidade de pena, multirreincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §§2o e 3o). Incabível substituição ou sursis pelos mesmos motivos (CP, arts. 44 e 77). Mantida prisão preventiva pela reiteração delitiva (crimes praticados durante cumprimento de pena), multirreincidência específica (4 condenações definitivas) e gravidade concreta (arrombamento de escola pública durante repouso noturno).
INDENIZAÇÃO. Mantidos valores de R$ 2.000,00 ao Município (danos ao CEMEI) e R$ 400,00 à vítima Valdenir (danos ao veículo), com readequação da responsabilidade exclusivamente ao réu condenado.
DISPOSITIVO. (1) Provido recurso de EVERTON SANTOS DE JESUS para absolvê-lo (CPP, art. 386, VII), prejudicado recurso ministerial; (2) Provido recurso de TIAGO ALVES PINHEIRO para absolvê-lo (CPP, art. 386, VII); (3) Parcialmente provido recurso de JOÃO VICTOR ALVES ROCHA para: (a) afastar qualificadora do concurso de agentes; (b) redimensionar penas para 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa mínimos. Expedição de alvarás de soltura para EVERTON e TIAGO. Recomendado JOÃO VICTOR na prisão.